Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-34.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos, etc.
Sustenta a apelante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencher todos os requisitos necessários à tal benesse.
Pois bem. Sobre a concessão do beneficio da gratuidade de justiça, preceitua o art. 99 do novo Código de Processo Civil:
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.
Ademais, o § 2o, do mesmo dispositivo legal supracitado dispõe:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a fasta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso dos autos, verifica-se que o documentos constante dos autos é insuficiente para aferir a hipossuficiência alegada pela apelante.
Ante o exposto, com fulcro no § 2o, do art. 99 do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, com documentos idôneos para verificação do alegado.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora